Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-43.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
DESPACHO O requerimento de ID 13722747 é impertinente, porquanto a sessão de julgamento sequer se encerrou, não havendo acórdão para ser disponibilizado às partes. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator